Tribunal: TJPA
Processo: 0043525-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043525-84.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0043525-84.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Eloisa de Oliveira Gama contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a restituição de valores recebidos a título de adicional de cargo em comissão, em razão de decisão judicial provisória posteriormente reformada pelo STF. A embargante alegou omissão do acórdão em relação a fundamentos relevantes, como a aplicação da teoria da dupla conformidade, a distinção dos precedentes e a necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados em apelação; e (ii) avaliar se o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado para fins de prequestionamento e eventual reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto à obrigatoriedade de restituição dos valores percebidos em execução provisória, mesmo diante da alegada boa-fé e da natureza alimentar da verba.

5.

A execução provisória foi promovida por iniciativa da própria embargante, com base no art. 475-O do CPC/1973, assumindo o risco da reversão da decisão posteriormente reformada.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece a necessidade de devolução de verbas recebidas por força de decisões precárias, independentemente da boa-fé ou da teoria da dupla conformidade.

7.

A menção expressa a dispositivos legais ou a termos técnicos, como “dupla conformidade” ou “
distinguishing
”, não é obrigatória quando os fundamentos jurídicos foram devidamente enfrentados no acórdão.

8.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais debatidos, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

9.

A reiteração de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à introdução de fundamentos não omitidos no acórdão recorrido.

2.

O acórdão que enfrenta de forma clara e coerente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia não está obrigado a citar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

3.

A restituição de valores recebidos em execução provisória de decisão posteriormente reformada é devida, independentemente da boa-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-O; CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.026, §2º; CPC, art. 489, §1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Maria Eloisa de Oliveira Gama, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL. VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Maria Eloisa de Oliveira Gama contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará, determinando a restituição de valores recebidos pela recorrente a título de adicional de cargo em comissão. O pagamento decorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Acórdão nº 94280), posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 659.995/PA. O montante total a ser restituído é de R$ 65.041,11, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve restituir os valores percebidos em execução provisória de decisão posteriormente reformada; e (ii) estabelecer se a boa-fé da beneficiária e a natureza alimentar da verba impedem a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Valores recebidos com base em decisão judicial provisória, posteriormente reformada, são passíveis de restituição, independentemente da boa-fé do beneficiário, pois decorrem de situação jurídica precária e revogável.

4. A execução provisória corre por conta e risco do exequente, conforme o artigo 475-O do CPC/1973, regra repetida no artigo 520, inciso I, do CPC vigente, impondo-lhe a obrigação de reparar os danos suportados pelo executado caso a decisão seja reformada.

5. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a devolução dos valores indevidamente pagos pelo erário, sob pena de causar prejuízo ao interesse público.

6. A natureza alimentar da verba não impede sua restituição, pois o caráter alimentar não convalida pagamentos indevidos nem afasta a necessidade de recomposição do erário.

7. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao dever de devolução, pois a recorrente tinha ciência da precariedade da decisão e do risco de sua reforma em instância superior.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e STF confirma a necessidade de restituição de valores recebidos por força de decisão judicial provisória posteriormente revertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois não enfrentou fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia suscitados em sede de apelação.

Argumenta que, ao negar provimento ao seu recurso, este Tribunal teria deixado de analisar aspectos relevantes do caso concreto, notadamente quanto à aplicação da teoria da dupla conformidade e ao
distinguishing
dos precedentes utilizados pela parte adversa.

Ressalta que os valores cuja devolução foi determinada decorreram de decisão de mérito proferida em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura expectativa legítima de direito, caracterizando a boa-fé objetiva da parte beneficiária.

Destaca precedentes paradigmáticos, como o AgInt no AREsp n. 1.955.341/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, e o AgInt no REsp n. 1.540.492/RN, relatado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, os quais teriam sido ignorados pelo acórdão embargado.

A embargante também assevera que o julgado incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes citados pelo Estado do Pará, uma vez que esses versam sobre devolução de valores recebidos por força de liminares, enquanto o seu caso concreto envolve pagamento fundado em decisões definitivas de mérito em duas instâncias.

Sustenta que o acórdão não indicou qualquer razão jurídica que justificasse o afastamento da teoria da dupla conformidade, tampouco demonstrou a distinção necessária entre os precedentes invocados por cada parte, contrariando, assim, os incisos IV e VI do §1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Invoca ainda a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais tidos por violados, como os artigos 1.022, inciso II, e 1.026, ambos do CPC, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e, sendo reconhecida a relevância das teses sustentadas, seja conferido efeito infringente ao recurso, reformando-se o acórdão embargado, com o reconhecimento da improcedência da ação de cobrança movida pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos, nas quais pugna pelo seu desprovimento. Alega que o acórdão embargado examinou todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição do presente recurso.

Sustenta que a embargante, por meio dos aclaratórios, apenas busca rediscutir o mérito da causa e modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar das verbas recebidas não afastam a obrigação de restituição de valores pagos com base em decisões judiciais precárias, posteriormente reformadas.

Aduz, por fim, que a oposição de embargos meramente infringentes, sem a demonstração de vício formal no julgado, configura desvio da função legal do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA, com base no art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, os embargos não merecem acolhimento, porquanto ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, à revaloração de provas ou à reapreciação dos fundamentos jurídicos já enfrentados, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme em repelir o uso dos embargos de declaração como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

Na hipótese, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à aplicação da teoria da dupla conformidade; ausência de
distinguishing
dos precedentes citados pelo Estado do Pará; falta de análise da tese da boa-fé objetiva; necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Entretanto,

razão alguma assiste à embargante
.

O acórdão recorrido examinou detidamente a controvérsia posta, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, concluindo de forma clara e fundamentada que os valores percebidos pela embargante
decorreram de execução provisória de decisão judicial posteriormente reformada pela instância superior
. Nessa hipótese, impõe-se a restituição dos montantes recebidos, independentemente da natureza alimentar da verba ou da eventual boa-fé da beneficiária.

Não há omissão ou obscuridade quanto à natureza precária da decisão que autorizou o pagamento. A própria execução ocorreu com fulcro no art. 475-O do CPC/1973, sob expressa advertência judicial quanto aos riscos assumidos pelo exequente. Transcreve-se, a propósito, trecho da decisão interlocutória que autorizou a execução provisória:

“A peça vestibular veio instruída com os documentos de fls. 04/75, dentre eles, o elencado no artigo 475-N, inciso I, do CPC, qual seja, a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia.

O procedimento da execução provisória, encontra-se disciplinado nos ditames do artigo 475- O, que estatui, in verbis;

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;”

Dessa forma, ao promover a execução provisória, a embargante assumiu voluntariamente o risco da reversão do título executivo judicial, sujeitando-se ao regime jurídico que impõe a devolução dos valores recebidos, caso — como verificado — sobrevenha a reforma da decisão. Não há, portanto, falar em violação à confiança legítima ou em surpresa processual.

A invocada aplicação da teoria da dupla conformidade não se mostra pertinente ao caso. Os julgados citados —
AgInt no AREsp n. 1.955.341/MG
e
AgInt no REsp n. 1.540.492/RN
— versam sobre hipóteses diversas, em que os pagamentos efetuados eram de natureza alimentar e periódica, resultantes de tutelas provisórias mantidas durante a tramitação processual, consolidando situações fáticas de difícil reversão. Nessas circunstâncias, excepcionou-se, de forma singular, a regra da restituição.

Na hipótese presente, não se trata de prestação continuada em razão de concessão de uma medida de urgência, mas de pagamento efetuado em sede de execução provisória, decorrente de decisão que jamais transitou em julgado e que, ademais, foi expressamente reformada pelo Supremo Tribunal Federal. O paralelismo invocado pela embargante revela-se forçado e desprovido de coerência jurídico-sistemática.

Cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou expressamente os temas relacionados à natureza provisória da decisão, aos riscos da execução antecipada, à vedação ao enriquecimento sem causa e à orientação jurisprudencial que impõe a devolução dos valores indevidamente recebidos. O fato de o julgado não ter utilizado, de forma literal, os termos “dupla conformidade” ou “
distinguishing
” não configura omissão, pois as matérias foram efetivamente analisadas, ainda que com terminologia diversa da pretendida pela parte.

De mais a mais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do magistrado o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o decisum apresente fundamentação clara, suficiente e coerente — o que, in casu, efetivamente se verifica.

Nesse sentido, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O
decisum
embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência pátria, em sua ampla maioria, consolidou o entendimento de que o prequestionamento pode se dar de forma implícita, bastando que a matéria jurídica suscitada tenha sido devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Assim, não se exige do órgão julgador a reprodução literal dos artigos de lei indicados, sendo suficiente a abordagem dos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, desde que a tese tenha sido analisada de forma clara e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais reconhecem a desnecessidade de prequestionamento expresso, repelindo o uso indevido dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de forçar a citação nominal de normas jurídicas no corpo da decisão. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer omissão ou ausência de enfrentamento das teses jurídicas articuladas. O acórdão impugnado examinou as matérias relevantes à solução da controvérsia com clareza e coerência, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração para compelir o órgão julgador a nominar dispositivos legais já implicitamente prequestionados, prática que se revela meramente protelatória.

O prequestionamento, portanto, encontra-se configurado de forma implícita, sendo desnecessária a reprodução literal dos dispositivos legais no corpo da decisão.

Em verdade, os presentes embargos não passam de tentativa disfarçada de rediscussão do mérito, pretensão absolutamente incabível por meio deste recurso.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC. Mantenho inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025